Tribunal: STF
Processo: ARE 1492592
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO NÃO CONSTATADA. ATO OMISSIVO DO ESTADO. AUSÊNCIA DE REGULAÇÃO DA SITUAÇÃO JURÍDICA DO IMPETRANTE APÓS A EXTINÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE MANAUS. ENQUADRAMENTO NO CARGO DE ASSISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    1. O início do cômputo do prazo prescricional se dá a partir do momento em que o nome do Impetrante figura-se no decreto governamental, o que nunca foi feito, de modo que, como não houve nenhum ato administrativo a alterar a situação, ocorreu uma omissão pura da Administração, o que afasta a prescrição de fundo de direito.



    2. In casu, a última movimentação funcional do Impetrante foi o ato de disposição ao Tribunal de Contas do Município de Manaus (já extinto), pelo Banco do Estado do Amazonas, onde possuía cargo decorrente da aprovação no concurso público. Ou seja, não houve qualquer ato administrativo que tenha exonerado ou devolvido o Impetrante o que o coloca em um verdadeiro 'limbo' jurídico.



    3. A ausência da realização do decreto governamental, sem que fosse consignado se o Impetrante foi colocado em disponibilidade, lotado em outro órgão ou, até mesmo exonerado, torna a situação do requerente inexistente no mundo jurídico, uma vez que só com a publicidade do ato administrativo que se torna perfeito e acabado, sendo tal princípio consagrado no art. 37, caput, da Constituição Federal.



    4. A omissão do Estado ao não regularizar à situação jurídica do Impetrante acarreta em prejuízos àquele, visto que não pode utilizar o tempo de serviço decorrente do período trabalhado junto ao TCM para fins previdenciários, não podendo ao menos se aposentar.



    5. Segurança concedida."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente